Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0705727-24.2023.8.07.0000 PACIENTE: THALYSON RIBEIRO DA SILVA IMPETRANTE: RILDO RIBEIRO JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de THALYSON RIBEIRO DA SILVA, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF e como ilegais as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, e artigo 331, caput, do Código Penal (processos referidos: ação penal n. 0736007-03.2022.8.07.0003 e pedido de liberdade provisória n. 0702586-85.2023.8.07.0003). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Rildo Ribeiro Júnior), que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada/mantida sem fundamentação concreta para tanto, já que ausentes os requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal para a excepcional medida. Ponderou que o paciente constituiu advogado para lhe defender no curso da ação penal, já apresentou resposta à acusação e em caso de eventual condenação não lhe será imposto o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, razão pela qual outras medidas cautelares diversas da prisão se revelam adequadas e suficientes para se acautelar a ordem pública. Ressaltou que o paciente possui residência fixa no distrito da culpa e poderá ser monitorado eletronicamente, não havendo qualquer indício de que se furtará da aplicação da lei penal, fazendo jus a responder ao processo em liberdade. Concluiu que, consoante todo o exposto, seria mais adequada e suficiente ao caso concreto a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, tais como o monitoramento eletrônico, pois a prisão é a “ultima ratio”, e não há nos autos qualquer indício que em liberdade venha a colocar em risco a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a instrução criminal. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Apenas para contextualizar os fatos imputados ao paciente – roubo majorado pelo emprego de faca e desacato – colaciona-se a íntegra da denúncia (ID 43758872, pp. 60-63): No dia 18 de dezembro de 2022 (domingo), por volta das 18h30, em via pública próxima ao conjunto G da EQNN 6/8 – Ceilândia (DF), o denunciado THALYSON RIBEIRO DA SILVA, de forma livre e consciente, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraiu, em seu proveito, o veículo Hyundai HB20S, 2021/2022, placas REQ-0B34/DF, de cor prata, bem como os bens que estavam dentro do veículo, de propriedade da vítima M.V.L.C. Na mesma data, mas no pátio da 23a Delegacia de Polícia, localizada na EQNP 30/34, área especial – P Sul – Ceilândia (DF), o denunciado, ainda de forma livre e consciente e com o desejo de menosprezo, desacatou funcionário público no exercício da função, bem como em razão dela. Descrição dos fatos Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, a vítima, motorista de aplicativo, recebeu uma chamada para transporte de pessoa identificada como “Filipe”. Ao chegar ao local indicado pelo aplicativo, na EQNN 6/8, em Ceilândia, a vítima encontrou o denunciado que ingressou no veículo pela porta traseira e, tão logo iniciado o trajeto, ele sacou uma faca que trazia consigo, encostou-a no pescoço da vítima, anunciou o assalto e determinou que a vítima saísse do veículo. A vítima desceu do veículo que foi subtraído pelo denunciado. Imediatamente, a vítima entrou em contato com a Polícia Militar e passou aos policiais militares que o atenderam as coordenadas geográficas indicadas pelo GPS de localização do veículo. Os policiais militares, então, passaram a procurar pelo veículo subtraído e o encontraram em via pública da SHPS, quadra 701, próximo ao conjunto 01. Junto ao veículo, encontravam-se o denunciado, com a chave do veículo jogada ao chão ao seu lado, e mais dois homens que, após abordagem dos policiais, afirmaram que THALYSON tentava vender o veículo a eles, bem como disseram que não conheciam o denunciado. Os policiais militares conduziram todos à 23a Delegacia de Polícia, oportunidade em que a vítima reconheceu, sem sombra de dúvida, o denunciado como o autor do crime de roubo cometido minutos antes. Nesse momento, o denunciado desacatou o policial militar ANTONIO MARCOS ALVES PEREIRA, xingando-o de “filho da puta” e “sargento buceta”. O crime de roubo foi cometido com a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, dissimulação, pois o denunciado passou-se por cliente do serviço de transporte por aplicativo para mais facilmente abordar a vítima. Os crimes de roubo e desacato foram cometidos no cumprimento de pena anteriormente aplicada ao denunciado. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia THALYSON RIBEIRO DA SILVA como incurso nas penas do artigo 157, §2o, VII e artigo 331, ambos do Código Penal. O paciente foi preso em flagrante delito no dia 18-dezembro-2022. Em audiência de custódia realizada em 20-dezembro-2022, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, mormente diante da gravidade concreta da conduta – roubo de veículo de motorista de aplicativo, mediante emprego de faca e simulação de ser o paciente passageiro – e do risco de reiteração delitiva, haja vista o paciente estar em cumprimento de pena também por condenação por roubo, em regime semiaberto, quando praticou este novo delito. Confira-se (ID 43758872, pp. 53-56): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de crime de roubo a motorista de aplicativo, crime que amedronta a sociedade. A vítima relata que foi abordada com ameaça contundente e com uso de arma branca em seu pescoço. Tal circunstância indica a extrema periculosidade do autuado e que, solto, vulnera a ordem pública e que não tem condições de cumprir medidas cautelares diversas da prisão. Não bastasse isso, o autuado está em pleno cumprimento de pena por delito da mesma natureza, em regime semiaberto, voltando a delinquir em curto intervalo de tempo. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de THALYSON RIBEIRO DA SILVA, nascido em 29/05/1998, filho de Henrique Ribeiro da Silva e Roseli Fernandes da Silva Ribeiro, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (Grifo nosso) Requerida a revogação da prisão preventiva, a autoridade judiciária apontada como coatora, Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia, em 31-janeiro-2023, manteve o decreto prisional, por não vislumbrar alteração no contexto fático que ensejou a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos (ID 43758871): Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por THALYSON RIBEIRO DA SILVA, sob o argumento de que não se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Alega também que possui residência fixa. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (Id. 14796049). É o breve relatório. Decido. Conforme já decidido na decisão que decretou a prisão preventiva (Id. 145767332 dos autos principais de no 0736007-03.2022.8.07.0003), os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de crime de roubo a motorista de aplicativo, crime que amedronta a sociedade. A vítima relata que foi abordada com ameaça contundente e com uso de arma branca em seu pescoço. Tal circunstância indica a extrema periculosidade do autuado e que, solto, vulnera a ordem pública e que não tem condições de cumprir medidas cautelares diversas da prisão. Não bastasse isso, o autuado está em pleno cumprimento de pena por delito da mesma natureza, em regime semiaberto, voltando a delinquir em curto intervalo de tempo. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar." Destaquei. Dessa forma, verifico que não houve alteração no contexto fático que ensejou a decretação da prisão preventiva do réu. Há de se ressaltar que apenas residência fixa, por si só, não autoriza a concessão de liberdade provisória, quando presentes requisitos autorizadores à manutenção da custódia do réu, sobretudo a gravidade em concreto do crime. É o caso dos autos. Ademais, trata-se de réu com várias passagens criminais, inclusive reincidente em crime patrimoniais, conforme FAP de ID 145604968 dos autos principais de no 0736007-03.2022.8.07.0003. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor de THALYSON RIBEIRO DA SILVA, e mantenho a decisão que decretou sua prisão preventiva, pois permanecem inalterados os requisitos ensejadores da prisão preventiva. (Grifo nosso) A audiência de instrução e julgamento foi designada para data próxima: 28-fevereiro-2023. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. De acordo com as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente THALYSON RIBEIRO DA SILVA, que, com o uso de uma faca e simulação de ser um passageiro, solicitou um veículo via aplicativo e no trajeto acabou por subtraí-lo, utilizando-se de grave ameaça contra o motorista de aplicativo, uma vez que encostou uma faca em seu pescoço e exigiu a entrega do veículo utilizado no seu trabalho. Após ser preso em flagrante o paciente ainda teria desacato os policiais responsáveis pela sua prisão. Ademais, o paciente, que conta com 25 (vinte e cinco) anos de idade, é reincidente em crimes patrimoniais, pois possui uma condenação definitiva por roubo (certidão no ID 43782063), com trânsito em julgado recente (15-fevereiro-2022) e estava em cumprimento de pena, em regime semiaberto, quando praticou este novo delito. Nesse panorama, observa-se que ele reiterou na prática de atos que afetam o patrimônio alheio, mediante violência ou grave ameaça, a demonstrar que sua liberdade representa risco concreto à ordem pública. Ainda, tem-se que o paciente possui diversas outras incidências em sua folha de antecedentes penais, muitas delas por posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei Antidrogas), sendo cediço que o uso de drogas, muitas vezes, é a porta de entrada para a prática de delitos patrimoniais, como este grave crime em exame. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” da conduta e da reiteração delitiva. Consigne-se, por fim, que a audiência de instrução e julgamento ocorrerá em data próxima: 28-fevereiro-2023, ocasião em que a autoridade judiciária apontada como coatora poderá, novamente, avaliar a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. 4. Ao final, ao eminente relator originário. Int. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator eventual